Tribunal: TJDFT
Processo: 0730662-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. SISTEMA DE MAIOR ABRANGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas conveniados com o Judiciário auxiliam na integração de informações e proporcionam economia e maior celeridade na tarefa de empreender diligências para a localização de bens do devedor passíveis de penhora. E, ainda que embasadas no princípio da colaboração, conforme art. 6o, do CPC, devem obedecer ao princípio razoabilidade, sob pena de subverter o seu propósito e onerar demasiadamente o juízo, já que essas diligências, precipuamente, caberiam ao próprio credor (TJDFT, Acórdão 1355122, Rel. Des. Diaulas Ribeiro, 8a Turma Cível, publ. Pje, em 23/07//21).
2. Uma vez que a pesquisa ao BacenJud foi realizada há mais de um ano, afigura-se razoável nova consulta, desta feita, em sistema de maior abrangência (SisbaJud), que aprimorou o sistema anterior e ampliou a pesquisa de ativos financeiros e mobiliários e títulos de renda fixa e ações, bem como a consulta de créditos em outras instituições financeiras (bancos digitais - fintechs).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.